Tribunal: TJPA
Processo: 0006512-94.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006512-94.2013.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABÁ

APELADO: JOSE RUITERBRAN MORAES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por José Ruiterbran Moraes Ferreira contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de exoneração de servidor público em estágio probatório sem a instauração de processo administrativo, na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração em Cargo Público e Indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da exoneração de servidor público em estágio probatório sem prévio processo administrativo; (ii) analisar se tal exoneração injusta é suficiente para ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exoneração de servidor público em estágio probatório sem prévia instauração de processo administrativo disciplinar viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme art. 5º, LV, da CF/88 e Súmula 21 do STF.

A prova documental nos autos demonstra que o servidor tomou posse, entrou em exercício e desempenhou suas funções, o que invalida a justificativa do ente municipal de que não houve início do exercício do cargo.

Ainda que reconhecida a nulidade da exoneração, não se presume automaticamente a ocorrência de dano moral (“in re ipsa”), sendo necessária a demonstração de abalo significativo à honra, imagem ou dignidade, o que não ocorreu nos autos.

O simples dissabor decorrente da exoneração irregular não se equipara a prejuízo moral indenizável, na ausência de provas concretas de sofrimento psíquico ou repercussão negativa grave.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exoneração de servidor público em estágio probatório sem processo administrativo configura violação ao devido processo legal, sendo nulo o ato administrativo que não assegura o contraditório e a ampla defesa.

A nulidade do ato de exoneração, por si só, não gera automaticamente o dever de indenizar por danos morais, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo concreto e relevante.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LV, e 37, § 6º; Lei Municipal nº 17.331/2008, arts. 15, 19, 20, 21 e 181.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 21; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2023; TJ-SP, AC 1024490-12.2020.8.26.0053, Rel. Spoladore Dominguez, j. 19.05.2021; TJ-PA, RemNec 0001304-54.2009.8.14.0066, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 27.08.2018; TJ-GO, AC 0306112-72.2015.8.09.0158, Rel. Carlos Roberto Fávaro, j. 04.07.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006512-94.2013.8.14.0028

AGRAVANTE:
ESPOLIO DE
JOSE RUITERBRAN MORAES FERREIRA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE MARABÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 20347399)

interposto por
JOSE RUITERBRAN MORAES FERREIRA
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 20345540 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, mantendo a decisão recorrida que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de exoneração sem prévio processo administrativo, na Ação Ordinatória Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração em Cargo Público e Indenização c/c Antecipação dos Efeitos da Tutela de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, da análise pormenorizada dos autos verifica-se efetivamente que a injusta exoneração da requerente causou-lhe humilhação e sofrimento, fugindo à normalidade do cotidiano e produzindo desequilíbrio no bem-estar da pessoa, circunstância ensejadora do ressarcimento a título de danos morais, que na hipótese, pela sua natureza, se torna difícil ou até impossível, sua prova, daí por que, ao contrário do que entendeu o Relator, configura-se
in re ipsa
, ou seja, de forma presumida.

Afirma que, quanto ao valor arbitrado a título de condenação por dano moral, devem ser levados em conta diversos fatores como: o bem jurídico danificado, a posição social da pessoa ofendida, a repercussão do agravo em sua vida privada e social dentre outros.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, para reformar a decisão combatida e condenar a municipalidade ao pagamento de danos morais.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme ID n. 24461329).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, mantendo a decisão recorrida que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de exoneração sem prévio processo administrativo, na Ação Ordinatória Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração em Cargo Público e Indenização c/c Antecipação dos Efeitos da Tutela de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 20345540):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos e passo a julgá-los de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

No presente recurso os apelantes MUNICÍPIO DE MARABÁ e JOSÉ RUITEBRAN MORAES FERREIRA insurgem-se contra decisão que julgou procedente o pleito principal e condenou o Município Apelante a anular o ato de exoneração e reintegrar o Servidor Apelante além de pagar as vantagens do cargo durante o período em que houve o afastamento de JOSÉ RUITEBRAN MORAES FERREIRA, com juros de 0,5% ao mês, desde a citação e correção pelo IPCA-E.

Analisandos os autos, observa-se que o Município apelante descumpriu a tutela antecipada concedida e não reintegrou JOSÉ RUITEBRAN MORAES FERREIRA (Id. 11938382) alegando que esta só poderia ser executada após o trânsito em julgado da decisão, afirmou que a exoneração do servidor foi correta e esclareceu que o cumprimento da liminar acarretaria em danos a serem sofridos pela municipalidade e pela população (Id. 11938375 – pág. 2/8; 11938376; 11938377 – pág. 1/3).

O recurso de Apelação de JOSÉ RUITEBRAN MORAES FERREIRA requereu a condenação do MUNICÍPIO DE MARABÁ ao pagamento de indenização por danos morais requerida na inicial.

Contudo, em que pese as alegações do Município Apelante, após petição (Id. 11938386- pág.4; 11938397) informando sobre o óbito do autor, não cabe mais discutir sobre o cumprimento da tutela antecipada de reintegração do mesmo, posto ser impossível. No que diz respeito à exoneração sem a instauração de Processo Administrativo, sob justificativa de que o servidor tomou posse, mas não entrou em efetivo exercício do cargo, verifica-se que não assiste razão ao Município Apelante.

Sabe-se que a Administração Pública deve observância ao princípio da legalidade e que seus atos administrativos que imponham sanções devem respeitar os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. nos termos do que dispõe o art. 5º, inciso LV, da CF/88:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”

A constatação de irregularidade nos trâmites referentes aos seus servidores públicos permite que o Estado aja conforme seu dever de autotutela. Porém, na hipótese apresentada nos autos, a ação deveria ter sido precedida de instauração do devido processo administrativo como forma de garantir o contraditório e a ampla defesa.

A lei municipal do Município de Marabá, Lei nº 17.331/2008, dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos civis da administração direta, das autarquias e fundações públicas da seguinte forma:

“Subseção II

Do Exercício

Art. 15. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições e responsabilidade do

cargo público.

Subseção IV

Do Estágio Probatório

Art. 19. Ao entrar em exercício, como condição essencial para a aquisição da estabilidade, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de trinta e seis meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objetos de avaliação especial de desempenho, por comissão instituída para essa finalidade, coordenada pela secretaria de administração, observado os seguintes fatores e critérios:

Subseção V

Da Estabilidade

Art. 20. O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço público ao completar trinta e seis meses de efetivo exercício.

Art. 21. O servidor efetivo e estável somente perderá o cargo em virtude de:

I – sentença judicial transitada em julgado;

II – processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla

defesa;

III – reprovação em procedimento de avaliação periódica de desempenho, nos termos em que dispuser o Regulamento do estágio probatório, do respectivo Poder, assegurada ampla defesa.”

Assim, é flagrante a ilegalidade da exoneração sem processo administrativo, sendo ilegal o ato da administração que não assegurou o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório ao servidor exonerado.

É o que também prevê o art. 181 da Lei Municipal nº 17.331/2008, que assegura ao servidor público a ampla defesa na instauração de Processo Administrativo Disciplinar:

“Art. 181. O processo administrativo disciplinar, nos termos estabelecidos por esta Lei e demais regulamentos, será processado pelas unidades de corregedoria permanente, ou comissão especialmente designada, e será instaurado sempre que:

§1º O processo administrativo disciplinar será contraditório, assegurado ao acusado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito.”

Para que um servidor em estágio probatório seja exonerado do cargo devido à apuração de que não está apto ao exercício das suas funções, é necessário que a exoneração seja fundamentada em motivos e fatos reais e sejam asseguradas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, é o que assegura a Súmula nº 21 do STF, in verbis:

“Súmula 21 STF

Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade.”

A jurisprudência pátria já se posicionou a respeito da necessidade de se assegurar ao servidor público a garantia da ampla defesa e do contraditório para fins de exoneração durante estágio probatório, vejamos:

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – EXONERAÇÃO "EX OFFICIO" DE SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO, DURANTE O CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA PM/SP – Ausência de processo administrativo – Impossibilidade – Nulidade do ato exoneratório –
Necessidade de observância das garantias da ampla defesa e do

contraditório para fins de exoneração de servidor em estágio probatório

– Jurisprudência do A. STF
– Reflexos devidos, inclusive o pagamento dos respectivos vencimentos, durante o período em que ficou indevidamente afastado – Sentença reformada. Apelo provido. (TJ-SP - AC: 10244901220208260053 SP 1024490-12.2020.8.26.0053,Relator: Spoladore Dominguez, Data de Julgamento: 19/05/2021, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/05/2021)

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR SEM A GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA, ANTE A INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SÚMULAS 20 E 21 DO STF. RECONHECIMENTO DO DIREITO DO IMPETRANTE. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA
1. É pacífico

no âmbito dos Tribunais Superiores e neste Tribunal que a exoneração de

servidor público investido mediante concurso público, deve ser

precedida de regular processo administrativo, com a garantia do

contraditório e da ampla defesa. Inteligência das Súmulas 20 e 21 do STF
. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, o princípio da autotutela autoriza a administração a anular ou revogar os seus próprios atos, quando eivados de irregularidades, contudo, não inclui o desfazimento de situações com efeitos na esfera individual e constituídas com aparência de legalidade, sem a prévia observância do devido processo legal e da ampla defesa.
3. Ausência de

procedimento administrativo. Formalização que assegura, ao funcionário

demitido, o amplo direito de defesa. Violação ao direito de defesa constatada.
4. Reexame Necessário conhecido para confirmar a sentença em

todos os seus termos, conforme parecer ministerial. 5. À unanimidade.

(TJ-PA - Remessa Necessária Cível: 00013045420098140066 BELÉM,

Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento:

27/08/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação:

31/08/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL. ESTÁGIO PROBATÓRIO. EXONERAÇÃO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SÚMULA 21 DO STF. DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DO AGRAVADO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – O colendo Supremo Tribunal Federal assentou jurisprudência no sentido de que exoneração de um servidor público deve ser precedida do regular processo administrativo, para que sejam asseguradas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, independentemente da situação funcional se configurar inconstitucional ou decorrer de manifesta ilegalidade; II – In casu, o agravado, servidor concursado do Município de Mãe do Rio, foi exonerado de seu cargo, durante o período de estágio probatório, sem a instauração de processo administrativo disciplinar; III – O Juízo Monocrático deferiu corretamente tutela de urgência em favor do agravado, sustando o ato administrativo de sua exoneração, visto que o mesmo não foi precedido de um procedimento disciplinar, em total inobservância aos princípios (TJ-PA 08076267520208140000, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 10/05/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 27/05/2021)

No caso dos autos, o Município de Marabá aduziu que o autor foi exonerado em razão de ter tomado posse do cargo em 27/07/2011 e até o dia 26/10/2012 não ter se apresentado para assumir as suas funções, ou seja, nunca ter iniciado o exercício efetivo do cargo. Não é o que os documentos dos autos demonstram.

Conforme documentações comprobatórias acostadas no processo, verifica-se que no Id. 11938311 – pág. 6, consta o termo de posse e investidura no cargo público do autor com data de 25/07/2021; no Id. 11938311 – pág. 5, consta a nomeação do servidor no cargo público com data de 27/07/2011; no Id. 11938312 – pág. 1, consta o encaminhamento do autor para desenvolver suas funções junto a SEMAD, com data de 27/07/2011 e no Id. 11938366 – pág. 3, consta comunicação de frequência dos servidores lotados na SEMAD no período de 1º a 30 de agosto de 2011, na qual consta frequência do autor o Sr. José Ruiterbram.

A provas apresentadas estão em descompasso com o alegado pelo Município de Marabá pois o autor se apresentou para exercer as suas funções laborais na SEMAD como consta no documento de ID. 11938366 – pág. 3. No ato da sua exoneração, portanto, deveria o ente municipal ter-lhe assegurado a ampla defesa, independentemente da situação funcional do servidor se configurar inconstitucional ou decorrer de manifesta ilegalidade.

A sentença que julgou procedente o pedido inicial para anular o ato de exoneração do autor não merece reforma, devendo ser mantida nesse sentido.

Com relação ao pedido de dano moral pleiteado pelo autor e reiteradamente rejeitado pelo juiz a quo, entendo que também não cabe reforma.

O dano moral indenizável se caracteriza como prejuízo decorrente da violação a um dos direitos da personalidade previstos na lei civil tais como nome, imagem, privacidade, honra, boa fama, dignidade etc que tenha superado os meros dissabores cotidianos.

Sabe-se que a Constituição Federal assinalou a teoria do risco administrativo, segundo a qual, o Poder Público responde objetivamente aos danos causados por seus agentes no exercício da função administrativa:

Art. 37, CF. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Apesar das alegações do autor, o abalo a sua imagem e o constrangimento pela exoneração não foram demonstrados por documentos ou outras provas que pudessem comprovar grave abalo passível de reparação. Para fins de indenização a título de dano moral, a parte teria que ter demonstrado o ato ilícito e o nexo de causalidade, o que não ocorreu.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ABANDONO DE CARGO. TERMO DE INDICIAMENTO. NARRATIVA DOS FATOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. I - A Apelação Cível deve conter os fundamentos de fato e de direito com os quais impugna o ato decisório, devendo apontar os pontos em que o juiz errou e por quais motivos se pode chegar a esta conclusão, não sendo suficientes alegações genéricas ou mera remissão aos termos da petição inicial ou da contestação, em atenção ao princípio da dialeticidade. II - O termo de indiciamento não trata-se tão somente de mera formalidade, mas de ato de imputação ao indiciado, devendo conter toda a exposição do fato, assegurando a garantia constitucional da ampla defesa. III - Deste modo, deverão ser analisadas exclusivamente as faltas que ocorreram no período disposto no termo de indiciamento, não incluindo os meses anteriores ou posteriores a este lapso temporal, razão pela qual observa-se que a autora não se enquadrou em nenhuma das hipóteses de exoneração por abandono de cargo previstas na Lei Municipal nº 180/93.
IV - Não havendo nos autos

comprovação de lesão aos direitos da personalidade da autora, incabível

a condenação do requerido ao pagamento de indenização a título de dano

moral.
REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. (TJ-GO - Apelação / Reexame Necessário:

03061127220158090158, Relator: CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 04/07/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 04/07/2019)

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXONERAÇÃO. SERVIDORA EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO. COMPOSIÇÃO POR SERVIDORES COMISSIONADOS. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ e deste Sodalício, a exoneração de servidores concursados, ainda em estágio probatório, deve ser efetuada mediante prévio processo administrativo, com observância do devido processo legal e do princípio da ampla defesa, o que não ocorreu no caso em comento. 2. A Comissão de Avaliação de Estágio Probatório deve ser composta por servidores estáveis, assegurando a isenção da comissão em seus trabalhos, bem como o compromisso de avaliar de modo objetivo, sem qualquer viés pessoal, a capacidade do avaliado em permanecer no serviço público.
3. Apesar da irregularidade da exoneração da autora, o

caso em tela não se trata de dano moral in re ipsa, sendo necessária a

comprovação do efetivo abalo psíquico, o que não ocorreu na espécie.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS, PORÉM DESPROVIDAS. (TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Recurso de Apelação / Remessa Necessária:

00011452820118090116 PADRE BERNARDO, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/04/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 12/04/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO - CONHECIDO DE OFÍCIO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO - SERVIDOR APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO - ESTÁGIO PROBATÓRIO - EXONERAÇÃO PORATO UNILATERAL DA ADMINISTRAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE - REINTEGRAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES DESTE TJMG, DO STJ E DO STF - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Se o ato administrativo a ser anulado atinge interesses individuais, mostra-se necessária a observância do devido processo legal, com a realização de processo administrativo. Para a exoneração de servidor público por ato unilateral da Administração, ainda que o servidor esteja em estágio probatório, é indispensável a prévia instauração de processo administrativo, sob pena de nulidade.
A demissão ilegal, por si só, não é capaz de ensejar o dano moral, sendo necessárias provas de que o ato administrativo tenha causado mais que meros aborrecimentos, atingindo a honra, o nome ou a moral do indivíduo.
(TJ-MG - AC: 10000171045776003 MG, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data

de Julgamento: 11/02/0020, Data de Publicação: 14/02/2020)

Ante o exposto,
conheço dos recursos e nego-lhe provimento
, para manter a decisão apelada em todos os seus termos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de negar provimento ao recurso apelante que pleiteava a concessão de danos morais.

De início, é válido elencar que a controvérsia em questão foi devidamente detalhada em sede decisória, não restando dúvidas quando à sua interpretação.

No tocante ao ponto principal levantado pelo recorrente, não há motivos para prosperar o pedido de condenação à danos morais, haja vista que para que se vejam presentes os pressupostos necessários para a configuração de danos morais, é imprescindível que se comprove nos autos e perante os pedidos, além de outros requisitos, a ocorrência de nexo causal e prova do dano. O que não ocorreu no caso em tela.

Ainda que o autor tenha formulado alegações sobre abalo à sua imagem e constrangimento decorrente da exoneração, tais danos não foram devidamente comprovados por meio de documentos ou outras provas aptas a demonstrar prejuízo relevante e passível de reparação.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 20345540, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 04/08/2025